Tribunal: TJMT
Processo: 0040375-20.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recuso de Apelação interposto por EUNARA ALBERTINA BEN DAVID contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução no 0040375-20.2012.8.11.0041, movida em seu desfavor por RENATO MARINI, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU PROCEDENTE o pedido dos embargos para reconhecer e declarar a inexistência de título executivo extrajudicial apto a ser executado e, consequentemente, JULGO EXTINTA a execução no. 0031517-34.2011.8.11.0041, com a imediata baixa das penhoras.
A parte apelante se manifesta nos autos requerendo a restituição do valor de custas que foi pago de maneira errônea (id. 107182452).
Cumpre destacar que o Pedido de Restituição de custas é regido pela Instrução Normativa SCA n.o 02/2011, hoje em sua quarta versão, constante no sítio deste Tribunal, disponível em:
.
Nesse contexto, esclareço que a teor do Item 3, constante no Capítulo I - Disposições Iniciais, o recebimento e autuação do pedido de restituição, compete à Diretoria do Departamento de Controle e Arrecadação - DCA.
Ainda, é certo que a competência para deferir o pedido de restituição, devidamente instruído, é do Juiz de Direito Diretor do Fórum na Primeira Instância e do Presidente do Tribunal de Justiça - MT na Segunda Instância, nos termos do Item 4 do Capítulo II - Procedimento nas Comarcas, Juizados Especiais e Secretaria do Tribunal de Justiça- MT, da citada instrução normativa.
Posto isso, este relator não possui competência para analisar o pedido do apelante.
Diante do exposto, caso queira o apelante, que seja o procedimento cumprido de acordo com o previsto na Instrução Normativa SCA n.o 02/2011.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator